Tribunal: TJDFT
Processo: 0706768-57.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITOS AUTORAIS. CURSO PREPARATÓRIO. PRELIMINAR. NULIDADE PARCIAL. JULGAMENTO CITRA PETITA. FALTA DE APRECIAÇÃO DE PEDIDO. OMISSÃO CONFIGURADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. JULGAMENTO IMEDIATO. COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DIGITAIS SEM AUTORIZAÇÃO DA AUTORA. CONFIGURAÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. QUANTUM. VALORES DOS PRODUTOS COMERCIALIZADOS. ART. 103, PARÁGRAFO ÚNICO, LEI 9.610/98. TRÊS MIL EXEMPLARES. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA.

1. Verificando-se que a prestação jurisdicional na origem se deu de maneira incompleta pois não houve a manifestação do juízo a quo em relação a algum dos pedidos declinados na exordial, merece ser acolhida a preliminar de nulidade parcial da sentença por julgamento citra petita.

2. Revelando-se a causa madura e suficientemente instruído o feito, é cabível o seu imediato julgamento pelo Tribunal, de maneira a suprir o vício de omissão apresentado na sentença, nos moldes do art. 1.013, § 3o, do CPC.

3. Restando incontroverso o fato de que o réu comercializava, sem autorização, materiais digitais produzidos pela autora, é devida a respectiva indenização.

4. Nos casos de venda desautorizada de produtos, com violação a direitos autorais, o quantum indenizatório deve equivaler ao montante auferido pelo réu a título de comercialização indevida e, somente quando não for possível referida apuração, ao valor de três mil exemplares, nos termos do art. 103, parágrafo único, da Lei no 9.610/98.

5. Recurso da autora conhecido. Preliminar de nulidade parcial acolhida e, no mérito, provido.